Tribunal: TJPA
Processo: 0810112-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810112-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLAUTER FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECOLHIMENTO NOTURNO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO OBJETIVA DE HORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de GLAUTER FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Abaetetuba, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade no indeferimento do pedido de detração penal pelo período em que o paciente esteve submetido à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A defesa sustenta que a restrição à liberdade imposta pelo recolhimento noturno e pela monitoração eletrônica deve ser considerada para fins de abatimento da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via processual adequada para impugnar decisão que indeferiu a detração penal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, diante da ausência de fundamentação suficiente para o indeferimento da detração pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar decisões judiciais contra as quais há recurso próprio previsto em lei, como o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a possibilidade de detração de tempo de recolhimento domiciliar noturno com ou sem monitoramento eletrônico, desde que comprovada efetiva restrição à liberdade, devendo as horas ser convertidas proporcionalmente em dias de pena, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC).

Não obstante, o caso concreto demanda análise fático-probatória quanto à fixação objetiva dos horários de recolhimento, a qual não foi realizada pela autoridade coatora por ausência de delimitação expressa de horário de liberação, o que inviabiliza a aferição da restrição à liberdade e, por consequência, a detração pretendida.

Diante da ausência de flagrante ilegalidade e da necessidade de dilação probatória, é incabível a concessão da ordem de ofício na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de detração penal, quando cabível o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

A detração penal pelo tempo de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico exige prova objetiva da efetiva restrição à liberdade, sendo imprescindível a fixação judicial expressa dos horários de recolhimento e liberação.

Inexistente flagrante ilegalidade, não se admite a concessão de habeas corpus de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 647 e 654, § 2º; LEP, art. 197; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 991.995/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 08.11.2023 (Tema Repetitivo nº 1.155); STJ, HC 455.097/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
GLAUTER FERREIRA
, com fulcro nos arts. 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais de Abaetetuba
, visando ao reconhecimento de ilegalidade no indeferimento da detração penal referente ao período em que o paciente esteve em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (SEEU nº 2000225-66.2024.8.14.0070).

A defesa narra que o paciente cumpriu
pena em regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica por significativa extensão temporal, a qual não foi computada pelo juízo de execução penal para fins de detração
.

Sustenta que a restrição imposta pela vigilância eletrônica caracteriza limitação relevante à liberdade de locomoção, apta a justificar o abatimento do tempo correspondente da pena privativa de liberdade imposta.

Relata, ainda, que, a despeito dos documentos juntados aos autos, que demonstram cabalmente a situação do paciente e a sua submissão a regime efetivo de contenção domiciliar, o juízo singular indeferiu, sem fundamentação adequada, o pedido de detração, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal.

Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão imediata da ordem para suspender os efeitos da execução penal em curso até o julgamento final do
writ,
com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito de liberdade do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito à detração penal pelo tempo de prisão domiciliar monitorada.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27124558). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27248131). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, por se tratar de sucedâneo recursal de agravo em execução penal (ID 27650958).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo casos de flagrante ilegalidade. (AgRg no HC n. 991.995/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, fazendo necessário discutir a matéria em sede de agravo em execução, seara adequada para se discutir fatos e provas.

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 455.097/PR e o REsp 1.977.135/SC (Tema Repetitivo nº 1.155), firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 42 do Código Penal não é taxativo, sendo possível a detração do período em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares com efetiva limitação do direito de locomoção. O recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoração eletrônica, compromete significativamente o status libertatis do sentenciado, assemelhando-se ao regime semiaberto, de modo a justificar a detração, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A jurisprudência predominante do STJ orienta que as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias para fins de detração e que eventual fração inferior a vinte e quatro horas deve ser desconsiderada, conforme fixado no item 3 da Tese 1.155.

Apesar da divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, notadamente entre a Primeira e a Segunda Turmas, deve prevalecer o entendimento do STJ por ser mais favorável ao sentenciado e por se tratar de interpretação de norma federal, atribuição constitucional daquela Corte.

Contudo, a via estreita
do habeas corpus
não comporta análise aprofundada de matéria de fato e prova, como a delimitação de horários de recolhimento domiciliar não expressamente fixados na decisão judicial.

A autoridade coatora consignou que “
Primeiramente, não assiste razão à defesa ao requerer que a detração recaia sobre o total dos dias em que o apenado esteve monitorado, devendo o instituto ser aplicado tão somente com relação período de recolhimento domiciliar noturno, caso haja algum intervalo para a apuração do período de restrição à liberdade. (...) No caso específico dos autos, o magistrado que revogou a prisão preventiva do apenado, então réu na ação penal, determinou dentre outras medicas cautelares diversas da prisão o monitoramento eletrônico e o recolhimento no período noturno, a partir das 20:00h, sem indicar a que horas o reeducando poderia se ausentar de sua residência. Assim, resta impossível para este juízo calcular o horário de recolhimento noturno ante a falta de parâmetros para tal tarefa. Além disso, pela falta do horário de ‘liberação’, sequer se pode afirmar que houve restrição à liberdade do apenado, já que não há qualquer comprovação nesse sentido.”.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2025